Tribunal: TJDFT
Processo: 0707086-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÃNEA NÃO RECONHECIDA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE LOCAL DE FLUXO DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. MAJORANTE MANTIDA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES E REICIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trocou objetos com um indivíduo, em atitude típica de traficância e, posteriormente, os policiais o prenderam com porções de maconha e de cocaína.
2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.
4. Nos termos da Súmula no 630 do c. Superior Tribunal de Justiça, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
5. A incidência da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n° 11.343/2006, por ser circunstância objetiva, independe da comprovação de circulação ou presença de pessoas, basta que o tráfico de entorpecentes ocorra nas imediações dos locais previstos em lei.
6. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos e tratando-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente, correto o cumprimento inicial da pena em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2° e § 3°, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.